Tribunal: TJBA
Processo: 8016366-14.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016366-14.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAIS FERNANDA BRITO PIRES NOVAES e outros

Advogado(s)
:
CAMILA SANTTOS MACHADO

APELADO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KAROLAYNE SANTOS DE SOUSA, HAYNHANDRA LORRAYNY YASMIN RODRIGUES SILVA DO CARMO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Direito Civil e Processual Civil. Ação de cobrança de aluguéis cumulada com indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de locação de imóvel para fins comerciais. Sentença de procedência. Recurso interposto pelos locatários. Preliminar de nulidade da sentença por suposta irregularidade na decretação da revelia. Inocorrência. Vício na representação processual identificado pelo Juízo de origem e não regularizado no prazo concedido. Aplicação dos arts. 76 e 344 do Código de Processo Civil. Efeitos da revelia que não implicam automática procedência dos pedidos. Necessidade de análise do conjunto probatório. Preliminar rejeitada. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do mérito sem apreciação de requerimento de prova pericial formulado pela apelada. Controvérsia relativa à existência e à extensão de danos causados ao imóvel locado. Matéria de natureza técnica. Aplicação do art. 23, III, da Lei nº 8.245/1991. Necessidade de prova técnica para aferição de eventual deterioração anormal do bem. Julgamento antecipado incompatível com a adequada instrução processual. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de reabertura da instrução processual. Exame da condenação por dano moral. Inscrição do nome da locadora em cadastro de inadimplentes por débitos vinculados ao imóvel locado. Ausência de demonstração do nexo causal entre a negativação e conduta atribuível à locatária. Obrigações decorrentes do fornecimento de serviços públicos que possuem natureza pessoal, e não propter rem. Contrato de locação não transfere automaticamente a responsabilidade perante a concessionária, sobretudo quando inexistente comunicação acerca da alteração de titularidade do serviço (AgInt no REsp 1.737.379/PR). Inexistência de prova de ato ilícito imputável aos apelantes. Anulação parcial da sentença quanto aos danos materiais e lucros cessantes. Afastamento da condenação por danos morais. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016366-14.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
LAIS FERNANDA BRITO PIRES NOVAES e DISSIVAL PINHEIRO NOVAES
e, como apelada,
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar parcial provimento à apelação interposta por
LAIS FERNANDA BRITO PIRES NOVAES e DISSIVAL PINHEIRO NOVAES
, para anular parcialmente a sentença quanto aos capítulos relativos aos danos materiais e lucros cessantes, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, bem como reformar a sentença para afastar a condenação por danos morais
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.